Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014975-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEUSDETE CUSTODIO SEVERINO - CPF: 775.486.711-72 (APELADO), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (PERFIL: VIGILÂNCIA) – ATIVIDADE DE VIGIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE VIGILANTE – ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA A INCLUIR A ATIVIDADE DE VIGIA – RECURSO PROVIDO.

1. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial, pois se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

2. O art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, cuida-se de norma de eficácia limitada.

3. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de cobrança n. 1014975-98.2023.8.11.0041 proposta por
DEUSDETE CUSTODIO SEVERINO
, julgou procedentes os pedidos para “
reconhecer o direito ao recebimento do adicional de periculosidade na proporção de 30% (trinta por cento), bem como o pagamento retroativo desde 24/04/2018, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.”

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que não há legislação estadual que regulamente o pagamento do adicional de periculosidade para os profissionais da educação, especialmente para o cargo exercido pelo apelado. Sustenta ainda que, mesmo que se aplicasse subsidiariamente a NR-16, não há provas nos autos de que o apelado esteja exposto a roubos ou outras espécies de violência física que justificassem o adicional.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de reforma integral da sentença, que o percentual do adicional de periculosidade seja fixado em 10% (dez por cento) a partir da data de elaboração do laudo pericial que comprove a exposição ao perigo.

Sem contrarrazões (Id.

213615555).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 217617180, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de cobrança n. 1014975-98.2023.8.11.0041 proposta por DEUSDETE CUSTODIO SEVERINO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Quanto ao direito à percepção do adicional de periculosidade, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas regido pela Lei Complementar estadual n. 4/1990:

“
Art. 87.
Os servidores que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida
,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

[...]

Art. 89.
Na concessão dos adicionais
de penosidade, insalubridade e
de periculosidade

serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
.”

[sem destaque no original].

Logo, o art. 87 da referida lei se trata de norma de eficácia limitada, uma vez que depende da edição de norma regulamentadora sobre o adicional de periculosidade.

Pois bem.

DEUSDESTE CUSTODIO SEVERINO é servidor estadual ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica regida pela Lei Complementar estadual n. 50/1998, que preceitua:

“
Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d)
Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
;
”

[sem destaque no original].

No entanto, as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial. De fato, as atribuições se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

“
As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7.102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal. A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo.
” (TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, 5a Turma, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 29.9.2023).

Assim, o exercício das atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância,
de per si
, não constitui atividade perigosa que coloca em risco a integridade física do servidor.

Dessa forma, eventual direito à percepção do adicional de periculosidade estaria a depender da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

Cito precedentes das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre caso de servidor ocupante de idêntico cargo, que pretendia a percepção do adicional de periculosidade:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO — REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA — RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora.

Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
”

(TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.6.2024, Publicado no DJE 27.6.2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade
.”

(TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 9.4.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024